Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717252-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, ELANE FERREIRA GOMES RECORRIDO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA, HOMERO FERREIRA, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE DESPACHO Tendo em vista a procuração juntada no ID no 49700055, retifique-se a autuação para constar como patrono da agravante ELANE FERREIRA GOMES apenas o advogado Josué Pereira dos Santos, OAB/DF 33.354. Intime-se o patrono da recorrente ELANE FERREIRA GOMES para, no prazo de 05 (cinco) dias, ratificar o agravo em recurso especial interposto no ID no 49701725, porquanto apesar de constar seu nome na petição, não foi por este assinado digitalmente, ou para que o advogado Thiago Gaspar Martins, OAB/DF 35.732, subscritor da referida peça processual, regularize sua representação processual em relação à agravante ELANE FERRERA GOMES, sob pena de não conhecimento do recurso quanto a esta parte, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil . Não conheço dos agravos interpostos no ID no 49702664, porquanto manejados por advogado que não mais possui poderes de representação, em razão da juntada da procuração acima mencionada. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo em recurso especial de ID no 49701725, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007